Tribunal: TJES
Processo: 5009595-02.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas; Dever de Informação; Irregularidade no atendimento; Produto Impróprio
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009595-02.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: J. S. T. e outros

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE E AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DE FRAUDE. CONTRATAÇÃO COM ASSINATURA ELETRÔNICA. EXISTÊNCIA DE DEPÓSITO EM CONTA DA PARTE AGRAVANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em ação ordinária, na qual se requer a suspensão dos descontos realizados em benefício previdenciário, decorrentes de empréstimo consignado celebrado com instituição financeira. O agravante, representado por sua genitora, sustenta que o contrato foi firmado sem o seu consentimento, em valor superior ao pretendido, e pleiteia a devolução de quantia indevidamente creditada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Trata-se de estabelecer se há indícios suficientes de fraude ou ausência de consentimento a justificar a suspensão imediata da eficácia do contrato bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação de empréstimo consignado, com autorização de desconto em benefício previdenciário, é prática prevista no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, não havendo ilegalidade em sua modalidade.

4. A análise em sede de Agravo de Instrumento limita-se a exame perfunctório, sendo inadequado afastar a eficácia de contrato regularmente apresentado sem provas suficientes, neste momento, de fraude ou vício de consentimento.

5. Os documentos demonstram que o valor de R$ 29.329,94 foi efetivamente creditado na conta do agravante, o que corrobora a existência de relação jurídica válida, sendo o pedido de devolução manifestado após o prazo contratual de arrependimento de sete dias.

6. A contratação por meio eletrônico, nos termos do art. 411, II, do CPC e do art. 4º da Lei nº 14.063/2020, é válida quando identificada a autoria e a integridade do documento, inexistindo nulidade pelo simples fato de a assinatura ser digital.

7. Havendo elementos que indiquem a regularidade da contratação e o depósito do valor na conta da parte, não cabe suspender descontos sob alegação genérica de fraude sem lastro probatório mínimo.

8. Assim, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito alegado, não há fundamento para concessão da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A suspensão de descontos em benefício previdenciário por suposta fraude em contrato consignado exige prova mínima da irregularidade, não bastando alegações genéricas.

2. A assinatura eletrônica é meio válido de manifestação de vontade, desde que identificada a autoria e garantida a integridade do documento.

3. O depósito do valor contratado na conta do consumidor constitui indício suficiente da existência de relação jurídica válida, inviabilizando a concessão de tutela de urgência para suspensão dos descontos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 10.820/2003, art. 6º; CPC, arts. 300 e 411, II; Lei nº 14.063/2020, art. 4º; CDC, arts. 6º, III, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.846.649/MA (Tema 1.061); TJES, AI nº 0000574-28.2019.8.08.0044, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 29.07.2022; TJES, AI nº 5004690-85.2023.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 21.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOAQUIM SOUZA TEIXEIRA,
representado por sua genitora
JAQUELINE ALVES DE SOUZA
, no qual pretende ver modificada a r. Decisão
a quo
, proferida nos autos da ação ordinária promovida pelo agravante contra o
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, em que foi indeferido o pedido de tutela de urgência, que requer a suspensão dos descontos no benefício previdenciário do agravante, referentes a empréstimo bancário.

Contrarrazões no ID 9571407, requerendo o desprovimento do recurso.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça no ID 15420731, opinando pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 08 de outubro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOAQUIM SOUZA TEIXEIRA,
representado por sua genitora
JAQUELINE ALVES DE SOUZA
, no qual pretende ver modificada a r. Decisão
a quo
, proferida nos autos da ação ordinária promovida pelo agravante contra o
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, em que foi indeferido o pedido de tutela de urgência, que requer a suspensão dos descontos no benefício previdenciário do agravante, referentes a empréstimo bancário.

Esclareço, inicialmente, os contornos relevantes do presente feito.

Em sua petição inicial,
JAQUELINE ALVES DE SOUZA
alega que foi abordada pelos prepostos do requerido em abril de 2022, quando lhe ofereceram uma proposta de empréstimo consignado, que seria concedido por intermédio do benefício previdenciário de seu filho menor.

Segundo aduz, na condição de representante legal do menor, a genitora anuiu ao respectivo empréstimo (nº 010111641052). Pelo ajuste, a parte autora receberia o importe de R$14.000,00 (quatorze mil reais), o qual seria pago em 42 parcelas, mediante descontos mensais consignados em folha de pagamento no valor de R$370,00 (trezentos e setenta reais).

Contudo, ao verificar seu extrato bancário a autora percebeu que havia valor excedente ao que foi consentido, correspondente a R$29.329,94 (vinte e nove mil reais, trezentos e vinte e nove reais e noventa e quatro centavos). Ademais, o requerido passou a descontar mensalmente do benefício previdenciário do menor o equivalente a R$791,48 (setecentos e noventa e um reais e quarenta e oito centavos), ou seja, o dobro da parcela contratada, os quais permanecem até o momento.

Narra a parte que imediatamente entrou em contato com representante da demandada, através do aplicativo WhatsApp, visando à redução dos descontos e da dívida, bem como para efetivar a devolução da quantia excedente, qual seja, R$15.329,94 (quinze mil, trezentos e vinte e nove reais e noventa e quatro centavos), contudo, não obteve sucesso na tentativa.

Em seguida, a parte diligenciou junto ao Procon (protocolo 22.07.0242.001.00056-3), solicitando esclarecimentos e o cancelamento do empréstimo no valor de R$29.329,94 (vinte e nove mil reais, trezentos e vinte e nove reais e noventa e quatro centavos). Em resposta, o demandado apresentou cópia de um documento (contrato nº 234916536) desconhecido pela a autora, referindo o valor de R$29.222,28 (vinte e nove mil, duzentos e vinte e dois reais e vinte e oito centavos), também em 84 parcelas de R$791,47 (setecentos e noventa e um reais e quarenta e sete centavos), supostamente assinado de forma eletrônica pela autora, o que, segundo alega, nunca aconteceu.

Como base nesses fatos, o requerente pleiteou a concessão da tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos referentes ao empréstimo consignado, no valor de R$791,48 (setecentos e noventa e um reais e quarenta e oito centavos), do benefício do menor junto ao INSS (fonte pagadora), sob pena de multa.

Após proferida a Decisão de primeiro grau nos termos relatos, em seu recurso o agravante argumenta, em síntese, que o contrato apresentado pela instituição financeira é divergente daquele pactuado entre as partes, e sequer chegou a ser enviado à consumidora para sua anuência e assinatura, inclusive, tal documento contém outras informações equivocadas no que se refere ao endereço e número de telefone da genitora do agravante.

Ademais, argumenta pelo perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que os descontos são efetuados na pensão por morte recebida pelo agravante, a qual caracteriza-se como verba de natureza alimentar.

Pois bem.

Como sabido, a modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável não é, por si só, ilegal, tendo previsão no art. 6º,
caput
, da Lei 10.820/2003, que dispõe:

Art. 6º Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social e do benefício de prestação continuada de que trata o art. 20 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, poderão autorizar que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) proceda aos descontos referidos no art. 1º desta Lei e, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam os seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, na forma estabelecida em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS e ouvido o Conselho Nacional de Previdência Social.

Na presente ação, o requerente/agravante afirma que o banco não respeitou o dever de informação e o consentimento do consumidor quanto à especificidade do empréstimo, quanto ao valor da operação e aos valores a serem descontados.

Entretanto, neste momento, entendo que seria prematuro afastar-se a eficácia do contrato vigente, diante da ausência de provas concretas da fraude, ao menos em análise perfunctória, em sede de Agravo de Instrumento.

Sobre esse ponto, verifico que, conforme observado pelo douto Juízo de primeiro grau, o histórico de mensagens entre a representante do agravante e o representante do banco agravo pelo aplicativo WhatsApp, segundo documento de ID 37290015, não houve oferta de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), mas somente a oferta de R$ 29.329,94 (vinte e nove mil reais, trezentos e vinte e nove reais e noventa e quatro centavos).

Ademais, o autor (por sua genitora e representante legal) confirmou o recebimento do depósito bancário no mesmo dia da liberação (23/02/2022), no valor de R$ 29.329,94 (vinte e nove mil reais, trezentos e vinte e nove reais e noventa e quatro centavos), porém, no dia 15/03/2022, informou que “gostaria de devolver o dinheiro”, o que foi recusado pelo atendente, por ter passado o prazo do direito de arrependimento, de sete dias.

Assim sendo, apesar da presunção de vulnerabilidade do consumidor, em razão da incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários de adesão, conforme entendimento consolidado pelo C. STJ na Súmula de nº 297, reputo mais prudente, neste momento preliminar, manter a eficácia do contrato em questão.

A título de ilustração, cito julgado da Corte diante de caso comparável ao presente:

Consumidor e Processo Civil. Apelação Cível. Ação de nulidade de contrato cumulada com repetição de indébito e danos morais. Empréstimo consignado. Ausência de impugnação da autenticidade da assinatura. Similitude verificada. Contrato Bancário e documentos pessoais adunados. Desnecessidade de exame grafotécnico. Recurso provido.

1) Segundo entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania quando do julgamento do REsp n. 1.846.649/MA, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.061), “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.
2) Ausente a impugnação da autenticidade do contrato e adunados pela instituição financeira elementos que demonstram a contratação do empréstimo e a autorização para o desconto, acompanhados de documentos pessoais da apelada, de modo que as assinaturas inseridas na procuração e na declaração de pobreza não diferem daquela aposta na cédula bancária. 3) Considerando a similitude facilmente verificada entre as subscrições e o fato de que o arcabouço documental é suficiente para comprovar a regularidade dos descontos, revelar-se-ia prescindível prova pericial grafotécnica. Precedente. 4) Tendo em vista que o banco se desincumbiu do ônus de provar o negócio firmado entre as partes e que o montante restou devidamente creditado em conta de titularidade da contratante, reputam-se lícitos os descontos provenientes do empréstimo consignado.
5) Recurso provido.

(TJES, Agravo de Instrumento, 0000574-28.2019.8.08.0044, Relator: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cíve, Data do Julgamento: 29/Jul/2022)

Ainda, o fato de o contrato ter sido assinado por meio eletrônico, por si só, não o torna inválido:

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM ASSINATURA ELETRÔNICA. AUSENTES OS REQUISITOS PARA DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTRAM INDÍCIOS FIRMES DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA HÍGIDA. RECURSO PROVIDO.
1. O banco apresenta instrumento de contrato – Cédula de Empréstimo Bancário - com assinatura digital contendo dados os quais possuem, ao menos por ora, indícios firmes da identificação do agravado como signatário, porquanto coincidem com os documentos por ele apresentados aos autos, incluindo, sua fotografia na data da assinatura, e consoante disposto no art. 411, II do Código de Processo Civil, o documento deve ser considerado autêntico quando "a autoria estiver identificada por qualquer outro meio legal de certificação, inclusive eletrônico, nos termos da lei".
2. A Cédula de Crédito Bancária apresentada se utiliza de uma assinatura eletrônica sem certificado emitido pela ICP-Brasil, porém, disponibilizando outros meios de comprovação da autoria e da integridade do documento em forma eletrônica, o que é admitido como válido e aceito, segundo art. 4º da Lei 14063/20. Precedentes. 3.
Sob a cognição superficial cabível, reconhece-se por legítimo o desconto referente ao empréstimo que, em tese, foi pactuado entre as partes, sendo certo que a caracterização de eventual fraude, nesta hipótese, deverá ser alvo de instrução probatória, ante os documentos apresentados, uma vez que, para cumprir o dever legal, o réu apresentou prova ou no mínimo indício que contraria a afirmação da parte autora de inexistência de relação jurídica com a recorrente.
4. Recurso provido. Tutela de urgência revogada.

(TJES, Agravo de Instrumento, 5004690-85.2023.8.08.0000, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Data do Julgamento: 21/Sep/2023)

Dessa forma, neste momento inicial do processo, considero que as alegações da recorrente não possuem força suficiente para infirmar os fundamentos utilizados pelo Juízo
a quo
na decisão recorrida.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar